Tribunal: TJBA
Processo: 0001087-83.2008.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001087-83.2008.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS TADEU WERNECK SANTOS, EDILSON DE PAULA BRANDAO JUNIOR, KELWIN LUDWIC FARIAS, JESSICA BARBOSA FARIAS

APELADO: ELIETE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, DANIELA SANTOS LAMEGO MARTINIANO MEIRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO FRAUDADOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASSINATURAS CONSTANTES NOS COMPROVANTES QUE DIVERGEM DA PROCURAÇÃO E DO RG DA APELADA. E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA APELADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Restou demonstrado que as compras realizadas no cartão de crédito da Apelada e descontadas dos seus vencimentos foram dívidas contraídas por um terceiro fraudador. As assinaturas constantes nos documentos de ID 510808195 não coincidem com a da procuração nem com a dos documentos pessoais da Apelada (ID 51079313), indicando que houve a atuação de terceira pessoa.

II – As Instituições Financeiras devem munir-se de sistemas de proteção e segurança, não sendo aceitável que os riscos de sua atividade sejam transmitidos ao consumidor.

III – Dano moral caracterizado. Não há motivos para redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, uma vez que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e moderação, em consonância com o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

IV - Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0001087-83.2008.05.0199, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções-BA, tendo como
Apelante BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA e como Apelada ELIETE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE/RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA